Tribunal: TJMT
Processo: 1006804-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006804-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA - CPF: 830.262.581-72 (EMBARGANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CAMPOS - CPF: 003.448.341-15 (APELANTE), ROBERTA ALVES DE CAMPOS - CPF: 044.013.079-41 (APELANTE), LAIS MARIA LIMA DE CAMPOS - CPF: 497.647.721-53 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LAZARO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 468.364.461-49 (APELANTE), ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 027.232.811-16 (APELANTE), YNGRID AMORIM DE SOUZA CAMPOS ZWICKER - CPF: 019.297.281-23 (APELANTE), LUCAS AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 706.045.981-22 (APELANTE), MATEUS AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 053.490.811-01 (APELANTE), RENATO STRELOW (APELADO), Maria - Esposa do sr Renato Strelow (APELADO), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV - CPF: 570.397.391-00 (EMBARGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CAMPOS - CPF: 003.448.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA ALVES DE CAMPOS - CPF: 044.013.079-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS MARIA LIMA DE CAMPOS - CPF: 497.647.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 468.364.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 027.232.811-16 (TERCEIRO INTERESSADO), YNGRID AMORIM DE SOUZA CAMPOS ZWICKER - CPF: 019.297.281-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 706.045.981-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 053.490.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LÁZARO DE SOUZA CAMPOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA

EMBARGADO(S):

RENATO STRELOV

MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO – INACOLHIMENTO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR CONTRARIEDADE À EMENTA DE JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE
–
JULGADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO SUSCITADO NA APELAÇÃO E COM MATÉRIA DISTINTA DA TRATADA NOS AUTOS
–

AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE POR NÃO SE SUBSUMIR AS HIPÓTESES DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

Os e
mbargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

A

contradição
que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um parâmetro externo
, a exemplo de julgado do Superior Tribunal de Justiça sem natureza de precedente
vinculante
, circunstância para a qual, logicamente, também não configura omissão
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA

contra o acórdão de ID no
217008199
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que,
por unanimidade de votos, desproveu o recurso de
apelação
interposto pel
a
ora embargante
em desfavor de
RENATO STRELOV

e
MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
217904686
), assevera
que
o acórdão apresentou vício de omissão sobre os seguintes pontos:

Omissão por contrariedade à entendimento do Superior Tribunal de Justiça

Dessa forma, pugna pelo
prequestionamento quanto
à omissão em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo
acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Conforme

certidão de ID
218117697
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

Os embargados, por sua vez,
foram intimados (
ID
s

222787161
e
218118652
), mas apenas Renato
Strelov
apresenta contrarrazões (ID
220111179
) rebatendo as alegações do embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA

EMBARGADO(S):

RENATO STRELOV

MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
omiss
ão

no acórdão impugnado
,
qual seja,
a contrariedade a entendimento do Superior Tribunal de Justiça
exarado no Recurso Especial
No 1.202.843
–
PR
.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
e não há que se falar em contradição pela opção de escolha de fundamentos pelo Tribunal,
conforme se vê abaixo:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DEVEDOR FIDUCIANTE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À AQUISIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA DE CONTRATO FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO DEMANDANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o devedor fiduciante, durante a vigência do contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, detém apenas a posse direta do bem dado em garantia, mas não é seu proprietário, possuindo mera expectativa de direito à sua aquisição, não possui, o aludido devedor fiduciante legitimidade ativa para propositura de ação reivindicatória.

A procedência da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, não restando preenchidos, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA,

ora Apelante, contra sentença
(ID. 213342091)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação Reivindicatória, proposta em face dos Apelados RENATO STRELOV, MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV,

julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Defende a reforma da sentença ante a comprovação de ser proprietária do imóvel, objeto da lide.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 213619193).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 213342095).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

APELANTE:
MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA

APELADA:
RENATO STRELOV e MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

Defende a reforma da sentença ante a comprovação de ser proprietária do imóvel, objeto da lide.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a apelante alega que adquiriu em 09/11/1990 o apartamento no 52, no Edifício Caribe, localizado na Rua São Bento, no 306, bairro Lixeira, nesta Capital, matriculado sob n. 43.960, do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá-MT.

Alega ainda, que cedeu o imóvel para a parte apelada a título de usufruto para pagamento de dívida contraída junto ao mesmo, e assevera ter sido quitada em 2013, contudo, mesmo notificado, o apelado não desocupou o bem, restando configurada a sua posse injusta.

Por outro lado, o apelado, alega que recebeu a posse do bem em 05/04/1994, decorrente do contrato de compromisso de compra e venda; que vem efetuando os pagamentos do financiamento imobiliário e a posse só foi contestada em 03/03/2017 mediante a notificação extrajudicial do autor e que exerce a posse mansa e pacífica do bem por mais de 22 (vinte e dois) anos.

Pois bem.

Inicialmente, se faz necessário constar que os três requisitos para procedência: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do Código Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, ou seja, por expressa disposição legal, a ação reivindicatória somente pode ser ajuizada pelo proprietário da coisa.

Por tanto, somente o proprietário possui legitimidade ativa para reivindicar o imóvel.

Por outro lado, o art. 17, IV, e §1o, da Lei no 9.514/97, dispõe que “as operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por (...) alienação fiduciária de coisa imóvel”, acrescendo que “as garantias a que se referem os incisos II, III e IV deste artigo (entre elas a alienação fiduciária) constituem direito real sobre os respectivos objetos”.

E o art. 18 da mesma lei diz que
“o contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida”.

É induvidoso, pois, que, pelo contrato de alienação fiduciária em garantia, o devedor (fiduciante), para garantir o cumprimento da obrigação, transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel e a posse indireta de coisa imóvel, permanecendo apenas na posse direta do bem.

E tanto é verdade que a propriedade fiduciária se resolverá apenas quando da quitação do contrato (Lei no 9.514/97, art. 25), cujo inadimplemento (e constituição do devedor em mora), consolidará “a propriedade do imóvel em nome do fiduciário” (Lei no 9.514/97, art. 26).

No caso dos autos, é notório que consta na escritura que o imóvel é financiado pela Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX.

A alienação encontra-se devidamente demonstrada na matrícula do imóvel, conforme escritura pública, conforme
ID no 213342005

Ademais, a própria parte apelante, manifesta que se trata de imóvel alienado, pertencente ao credor fiduciário.

Destarte, tratando-se de imóvel nesta situação, o devedor fiduciante não possui legitimidade para propor ação reivindicatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (...) portanto, só o proprietário pode reivindicar. (...)”

REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma do STJ,
DJe
14/06/2017, (grifo nosso)

Cito ainda, jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR DEVEDOR FIDUCIANTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO QUAL O IMÓVEL OBJETO DA LIDE FOI DADO COMO GARANTIA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO IMÓVEL AO CREDOR FIDUCIÁRIO (LEI No 9.514/97, ART.
22)–
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Enquanto vigente contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária envolvendo coisa imóvel, o devedor fiduciante não detém
legitimidade para propor ação reivindicatória que tem o mesmo bem como objeto, já que, ao celebrar o contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa imóvel ao credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 22), e, assim, não preenche os requisitos do art. 1.228 do Código Civil.
2. No caso de extinção do feito sem resolução do mérito, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, em atenção aos aspectos elencados no § 3o do mesmo artigo de lei.

(TJ-MT - APL: 00015913220108110012 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/03/2016)

Desta forma, invocando o princípio do livre conhecimento motivado, entendo que sem razão ao apelante.

Sobre o tema, vejamos a lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.”

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Pois bem.
Assevera-se que, conforme consta no Acórdão supracitado,
não há que falar em
omissão
.

Primeiramente porque, a ementa de julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
citada pelo ora embargante
,
nem sequer foi mencionada em seu recurso de apelação cível, que se ateve a
citar
duas ementas de julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (ID
213342093
, p.
07-08).

Ademais, a
referida
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, citada na peça dos
Aclaratórios
,
concernente ao Recurso Especial n.o
1.202.843-PR,
além de não tratar do tema
do “possuidor direto em alienação fiduciária”, não é precedente vinculante, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil e, portanto, não há que falar em omissão do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EXPORTAÇÃO DE MILHO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE DIZEM RESPEITO A OUTROS CONTRATOS. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso dos autos, a empresa requerida/embargante
Fex
Comercial Exportadora e Importadora Ltda., não comprovou que cumpriu com a obrigação constante do contrato entabulado, porquanto juntou documentos que dizem respeito a outros contratos, não se desincumbindo assim do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. “[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (
EDcl
no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
02/02/2016)

3.
A contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes
.

4. “
A omissão apta a ensejar os
aclaratórios
é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante
. ”
(
AgInt
no
AREsp
1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017,
DJe
30/05/2017).

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Embargos rejeitados.

(N.U 1002357-85.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021,
Publicado
no DJE 24/11/2021)
[Grifo nosso]

Desse modo,
não há omissão quanto ao enfrentamento da matéria, em que pese o resultado ser distinto do pleiteado pel
a
embargante em s
eu recurso de apelação cível
.

A
ssim
, verifica-se que
o embargante
busca
rediscutir tese
s

quanto ao
cerceamento de defesa
,
restando clara
a ausência da omissão, uma vez que
os temas foram examinados e decididos no
Acórdão
.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRAN
S
TORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
[Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso)
[Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara
e,
em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
ou contradição
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

Assim, o
mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024